Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Na decisão que recebeu a petição inicial, foi concedida a gratuidade de justiça apenas aos autores Jefferson de Jesus Ribeiro Trindade e Kauãn Gabriel da Silva Trindade. Com relação à autora Gilvanice Maria da Silva, determinou-se a juntada de declaração de hipossuficiência e de sua documentação pessoal (ID. 55254831). A autora juntou cópia de seus documentos pessoais e de três páginas de sua carteira de trabalho, com a pretensão de “comprovar a sua hipossuficiência econômica.” (ID’s. 55460446/55460446). Tendo em vista que autora sequer apresentou declaração de hipossuficiência e, sobretudo, considerando-se que a documentação por ela colacionada aos autos não permite aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, faculto-lhe comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça, juntando demonstrativos de suas receitas e despesas ou o pagamento nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12